Tribunal: TJDFT
Processo: 0704656-22.2021.8.07.0011
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0704656-22.2021.8.07.0011 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SWISS PARK BRASILIA INCORPORADORA LTDA., RENE RIBEIRO PEREIRA, KELLY BHEATRIZ RODRIGUES GOMES EMBARGADO: RENE RIBEIRO PEREIRA, KELLY BHEATRIZ RODRIGUES GOMES, SWISS PARK BRASILIA INCORPORADORA LTDA. D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração apresentados pelo autor apelante e pelo réu apelado contra o v. acórdão proferido por esta e. 4a Turma Cível, no qual aponta a ocorrência de erro material e omissão no julgado. Tendo em vista a pretensão de efeitos modificativos, intimem-se os embargados para se manifestarem no prazo comum de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do CPC. Brasília/DF, 19 de setembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator